Tribunal: TJMT
Processo: 1013647-29.2018.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013647-29.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUILHERME RICHARD DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 054.808.511-01 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), LINDINALVA XAVIER DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 883.935.501-49 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LINDINALVA XAVIER DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 883.935.501-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL ATESTA – AUSENTE DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O laudo pericial consta a existência da lesão na coluna, contudo, esta não lhe causou invalidez permanente, de acordo com o exame clínico em nenhuma porcentagem ou grau. Para ter direito a indenização do seguro DPVAT, necessário se faz a comprovação da invalidez parcial ou total permanente, e sendo a perícia conclusiva, acerca da ausência de invalidez, indevida a indenização prevista na lei 6194/74.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021